Tribunal: TJMT
Processo: 1000580-68.2023.8.11.0052
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000580-68.2023.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JARLEI CARVALHIDO LOPES - CPF: 000.602.381-94 (APELANTE), MARCOS LOPES DA SILVA - CPF: 025.157.561-66 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (APELADO), PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - CPF: 438.987.260-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–

CARTÃO DE CRÉDITO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – ASSINATURA PORBIOMETRIAFACIAL– MECANISMO DE SEGURANÇA VÁLIDO –

AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE INDENIZAR –
REVISÃO DE OFÍCIO DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
– MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA -
FIXAÇÃO POR EQUIDADE (ART. 85, §8º, DO CPC) – INVIABILIDADE – APLICAÇÃO DO §2º DO MESMO DISPOSITIVO
–

RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovada porbiometriafaciala contratação de
cartão de crédito
, são devidos os descontos, portanto não há ato ilícito tampouco direito a indenização por danos morais.

O
arbitramento da verba honorária não se dá por equidade
, se
o valor da causa não é irrisório ou inestimável, e tampo
uco ínfimo o proveito econômico
(art. 85, §8º, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
julgada improcedente
, com condenação d
o
autor ao pagamento das
custas
processuais e os honorários advoc
atícios fixados em R$500,00
, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

O
apelante
afirma que
“jamais solicitou este serviço, nem mesmo autorizou o seu consignado, muito menos tem relação alguma com a parte recorrida, inclusive sequer assinou contrato”.

Ressalta ser devida a restituição em dobro do indébito e a reparação por dano moral.

Nas contrarrazões
a
apelad
a
requer o não provimento do Recurso
, argumentando que ficou comprovada a regularidade do negócio jurídico
(ID.
250637174
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
apelante
alega na inicial que não reconhece o contrato de
cartão de crédito
objeto da lide, cujas parcelas estão sendo descontadas do seu benefício previdenciário.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”.

Na contestação
a
apelad
a
anexou o Contrato de cartão de crédito devidamente assinado pelo autor, bem
como seus documentos pessoais, comprovante de transferência do valor pactuado e
foto por ele tirada no momento da contratação, que
deu-se
no ambiente virtual
(
ID
s
.
250637152
,
250637153
e
250637154
).

Consoante entendimento desta Câmara, o reconhecimento facial é forma válida de manifestação de vontade, uma vez que consiste em ferramenta tecnológica que protege contra fraudes
pois
confirma ou afasta a identidade.

Dessa forma
,
o autor
não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o inciso I do art. 373 do CPC, nem mesmo de forma mínima, já que não ficou evidenciada a fraude

ou o vício de consentimento para justificar a anulação da avença.

Além disso,
quando as partes foram intimadas para indicarem as provas que pretendiam produzir, o apelante

pugnou
pelo julgamento antecipado do processo,
deixando
, portanto
de requerer perícia, ônus que lhe competia.

Posto isso,
a
ré comprovou a contratação (art. 373, II, CPC), sendo claro o mero arrependimento d
o
autor. Logo, não há ato ilícito para autorizar a indenização por danos morais.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES INDEVIDOS E TUTELA ANTECIPADA – CARTÃO DE CRÉDITO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – ASSINATURA PORBIOMETRIAFACIAL– MECANISMO DE SEGURANÇA VÁLIDO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE INDENIZAR –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Comprovada por biometria facial
a
contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos, portanto não há ato ilícito tampouco direito a indenização por danos morais”.
(N.U 1000095-63.2024.8.11.0010, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 15/11/2024
)

“APELAÇÃO
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO, PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – ASSINATURA PORBIOMETRIAFACIAL– MECANISMO DE SEGURANÇA VÁLIDO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE INDENIZAR –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovada porbiometriafaciala contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos, portanto não há ato ilícito tampouco direito a indenização por danos morais”
.
(N.U 1033657-
38.2022.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 09/07/2024)

Por fim, quanto aos honorários sucumbenciais,
o
art. 85, §2º do CPC determina que
“
os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
”
, sendo admitido o arbitramento por apreciação equitativa no
s
casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (§8º do art. 85), observando, em todos os casos, os requisitos trazidos nos incisos do §2º do art. 85.

Essa verba foi estabe
lecida no juízo de origem em R$5
00,00, com amparo no
art. 85, §8º do CPC
.
No entanto, esta Ação não se enquadra nas situações do §8º, portanto é indevido o arbitramento por equidade
.

À vist
a disso, impõe-se a readequação e v
ale destacar que essa questão é de ordem pública e por isso pode ser conhecida de ofício, o que não implica em
reformatio in pejus
.

Pelo exposto,
nego provimento

ao Recurso
.

De ofício, revejo os honorários sucumbenciais e em virtude do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC)
, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024